Tribunal: STJ
Processo: 5000723-74.2019.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822791 - MG (2024/0429675-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: EDVANIA APARECIDA DE MATOS BARBOSA
AGRAVADO
: JONAS VINICIUS BARBOSA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONTANTE ARBITRADO.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material; afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51690508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f0e3cc63-8b06-4c47-aa91-71c30fddd98b

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f0e3cc63-8b06-4c47-aa91-71c30fddd98b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822791 - MG (2024/0429675-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: EDVANIA APARECIDA DE MATOS BARBOSA
AGRAVADO
: JONAS VINICIUS BARBOSA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONTANTE
ARBITRADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por MUNICÍPIO DE MURIAÉ contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial.
A ora decisão agravada assentou a ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, bem como pela aplicação das Súmulas 7 e 126 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 592 - 593):

Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

[...] em que pese a argumentação, a Turma julgadora, mesmo mediante
o manejo de embargos declaratórios, não sanou a omissão verificada
no texto decisório, que não se prestou a analisar a questão referente
aos atestados médicos acostados aos autos, que ressaltam o grave
estado de saúde que se encontrava a parte recorrida, algo que
contribuiu para o dano.
[...]
Ora, esta questão se mostra apta a modificar o entendimento até então
asseverado, na esteira do que preceitua o art. 489, § 1o, IV do CPC,
pois resultaria na mudança do quantum fixado a título de danos morais.
Entretanto, a Turma julgadora se manteve novamente silente em
relação a este fato [...].

Assevera a possibilidade de revisão do valor da condenação em danos
morais quando este extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 604-617) .
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 451-453):

Desse modo, será necessária a comprovação de culpa para que surja a
responsabilidade do Estado pela reparação de danos em razão de ato
omissivo ou ilícito de seus agentes.
No presente caso, estamos diante da hipótese de responsabilidade
subjetiva da administração pública, em que os autores imputam ao
Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

Município de Muriaé a responsabilidade pela demora no cumprimento
da obrigação de fornecimento de medicamento que levou a perda do
feto.
Tratando-se de responsabilidade subjetiva, o dever reparatório se
vincula à prova do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade.
[...]
Diante do não cumprimento da ordem judicial proferida em Tutela de
urgência, a Digna Juíza Aline Arquette Leite Novais, determinou o
imediato cumprimento da decisão, elevando a multa diária pelo
descumprimento (ordem 6- fl.1).
O Município não cumpriu com o determinado na ordem judicial, tendo a
autora requerido o sequestro dos valores em contas do Município, mas
somente conseguiu retirar o alvará perante o Judiciário em
.
15/08/2016
Em relatório médico, assinado em
pela Dra. Carla Andrea
26/08/2016
Simões, atestou o óbito fetal (ordem 2 – fl.31).
Embora o Município tenha alegado não ser o ente responsável pelo
fornecimento do medicamento por se tratar de medicamento não
incorporado as politicas do SUS, não lhe retira a obrigatoriedade no
cumprimento da tutela antecipada deferida, tendo em vista que não foi
interposto recurso à época com efeito suspensivo.
Assim, permaneceu a obrigatoriedade no cumprimento da ordem judicial
de fornecimento do medicamento das quantidades e periodicidade
determinada na decisão de antecipação da tutela recursal.
É inegável que o atraso na entrega do medicamento agravou o estado
de saúde da autora e resultou na perda do feto.
Sendo assim, restou comprovado o ato ilícito omissivo da Administração
Pública e o nexo de causalidade entre estes, impondo- se ao réu o
dever de reparar os danos.

No julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou a Corte
recorrida (fl. 489):

A parte embargante alegou que o acórdão foi omisso ao entender pela
responsabilidade objetiva do poder público em se tratando de conduta
omissiva. Ocorre que o referido não é verificável na realidade. Na
verdade, o acórdão entendeu pela responsabilidade subjetiva e,
possuindo fundamentação extensa e clara, alcançou o resultado a que
se chegou.

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

C onforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo com o
julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Consoante assentado na decisão recorrida, a alteração da conclusão do
Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
a quo
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso porque o
órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
expressamente que o Município não cumpriu com determinação judicial, bem como
que restou comprovado que o atraso na entrega do medicamento agravou o estado de
saúde da autora e resultou na perda do feto, nos seguintes termos (fls. 452-456):

O Município não cumpriu com o determinado na ordem judicial, tendo a
autora requerido o sequestro dos valores em contas do Município, mas
somente conseguiu retirar o alvará perante o Judiciário em
.
15/08/2016
Em relatório médico, assinado em
pela Dra. Carla Andrea
26/08/2016
Simões, atestou o óbito fetal (ordem 2 – fl.31).
[...]
No caso dos autos, restou que o atraso na entrega do medicamento
agravou o estado de saúde da autora e resultou na perda do feto.
A conduta reiterado do Município de Muriaé em descumprir a ordem
judicial de fornecimento do medicamento prescrito, causou sofrimento
aos autores.
[...]
Na fixação da indenização por danos morais, deve-se levar em
consideração a gravidade objetiva da lesão, a personalidade da vítima,
considerando-se sua situação social e sua reputação, a gravidade da
Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

falta e as condições do autor do ilícito, não se olvidando do caráter
reparador e o pedagógico.
No caso em análise, o dano moral sofrido pelos autores decorre do
indiscutível abalo emocional a eles causado, uma vez que sofreram a
perda de um filho que tanto aguardavam, reputando-se adequado o
valor fixado na sentença, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sendo
R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada, sendo certo que o
pagamento de indenização não objetiva enriquecer a parte, mas sim dar-
lhe amparo pela lesão sofrida.

Para rever essa conclusão seria imprescindível o reexame de todo o
acervo fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS
JURÍDICOS DO LANÇAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. REEXAME.
SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRA PETITA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE
DOS ARTS. 142 E 149. DO CTN, QUANDO SE TRATA DE
ADAPTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AOS TERMOS DO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
QUE
PROMOVEU
O
ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE AS
PARTES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Na origem, trata-se de Ação Anulatória proposta por Chapemec
Indústria de Cabines Ltda., visando a desconstituição de lançamento
tributário realizado de ofício pela autoridade fiscal, nos autos do
Processo Administrativo 11070.000523/2005-61, em virtude de o
contribuinte, "em relação às aplicações financeiras em CDB-D1 junto ao
Banco Itaú", ter reconhecido os "rendimentos pelo regime de
competência, relativos ao período de junho/2001 a março/2002",
quando, pelo entendimento da autoridade fiscal, deveriam ser
reconhecidos pelo regime de competência.
II. O Juízo de 1o Grau proferiu sentença de parcial procedência do
pedido, considerando que "o procedimento fiscal e a autuação foram
regularmente instaurados e tramitaram sem irregularidades formais, não
sendo caso de desconstituição do lançamento como requer a parte
autora, que simplesmente excluiu o valor integral dos rendimentos
auferidos no período com as aludidas aplicações financeiras (CDB).
Como também não subsiste o crédito tributário no patamar apontado
pelo Fisco - que apurou os valores devidos a título de IRPJ e da CSLL
pelo regime de competência, quando o correto seria pelo regime de
caixa (o imposto é calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês)".
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou expressamente que "na situação concreta não se
verifica mudança alguma de interpretação, mas sim tão somente o
Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

cometimento de erro na elaboração dos cálculos". Incidência da Súmula
7/STJ. IV. Ainda que se desconsidere por completo a asserção acima
destacada pelo Tribunal a quo, o fato é que o art. 146 do CTN não
incide na hipótese, uma vez que o dispositivo versa sobre a vedação à
modificação de ofício, ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial, dos critérios jurídicos do lançamento, o que não ocorre na
espécie, uma vez que não houve modificação de critérios algum, mas
apenas a correção de erro nos cálculos, motivada pela constatação de
que o contribuinte recolhe o IRPJ e a CSL pela sistemática do lucro
presumido, razão pela qual a tributação dos rendimentos das aplicações
financeiras deve ocorrer pelo regime de caixa, e não de competência.
V. Ademais, todos os precedentes invocados pela parte agravante que
supostamente robusteceriam sua tese são relativos a situações nas
quais houve a alteração do lançamento tributário pelo fisco, de ofício, de
forma a desconectar a Certidão de Dívida Ativa, título executivo
extrajudicial que materializa o processo executivo fiscal, do lançamento.
Aqui, por sua vez, trata-se de alteração de lançamento por força de
decisão judicial, no bojo de Ação Anulatória, efeito natural do resultado
da demanda.
VI. Vale destacar que, ao fim e ao cabo, se está exigindo do contribuinte
a tributação conforme ele mesmo afirma ser devida, não sendo razoável
anular todo o lançamento fiscal em decorrência desta formalidade,
mormente porque se verifica dos autos que o contribuinte teve a
oportunidade de impugnar o valor apontado pelo fisco, mas não o fez,
preferindo insistir na exclusiva alegação de nulidade, inocorrente,
na hipótese.
VII. Finalmente, a despeito das combativas razões recursais, tenho que
não merece prosperar a alegada violação aos arts. 142 e 145, do CTN,
e arts. 2o, 126, 459 e 460, do CPC/73, uma vez que, conforme afirmei
na decisão ora agravada, posta a questão controvertida em juízo,
resulta inconcebível limitar a profundidade da atividade jurisdicional de
modo a que o resultado do processo fique circunscrito ao que postulado
pela parte Autora, desconsiderando-se qualquer exceção da parte Ré.
VIII. A jurisprudência desta Corte reconhece que a sentença de mérito
possui eficácia declaratória suficiente à constituição do crédito tributário,
sendo desnecessário condicionar a validade da exigência fiscal ao
procedimento administrativo de lançamento, ainda que se trate de
alteração do ato administrativo no bojo do processo judicial, não
havendo se falar, neste caso, em julgamento
. Precedentes.
extra petita
IX. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.269.183/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
29/5/2023
DJe de 1o/6/2023).
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51203795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:24
Código de Controle do Documento: c7c1e93f-ce44-45b8-a78c-456798265b2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.791 / MG
Número Registro: 2024/0429675-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232958405004 50007237420198130439
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: EDVANIA APARECIDA DE MATOS BARBOSA
AGRAVADO
: JONAS VINICIUS BARBOSA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: EDVANIA APARECIDA DE MATOS BARBOSA
AGRAVADO
: JONAS VINICIUS BARBOSA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51651031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: d052d78f-6fe1-4e5c-9a25-41838c5e068d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: d052d78f-6fe1-4e5c-9a25-41838c5e068d